Tribunal: TJDFT
Processo: 0716571-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716571-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: IVANI FRANCISCA DE MORAIS REU: JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA GONCALVES D E S P A C H O À Secretaria da Câmara para que certifique o trânsito em julgado da decisão de ID 46619338. Como a presente ação rescisória não foi admitida, determino a reversão do depósito inicial em favor dos réus (artigo 974, parágrafo único, CPC), os quais devem ser intimados para que, no prazo de 5 (cinco) dias, forneçam os dados bancários para a transferência do numerário. Apresentados os dados bancários, expeça-se o necessário. Caso não seja atendida a determinação contida no parágrafo acima, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora